Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR E PRISÃO DOMICILIAR EM PROCESSO DISTINTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O aproveitamento do período de prisão provisória em processo distinto, por meio da detração, é aceito pela jurisprudência, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, refira-se à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso provisoriamente.
2. No caso concreto, não foi cumprido o último requisito para o reconhecimento da detração. 2.1. O réu foi preso cautelarmente, por fato posterior ao processo em que pretende a incidência da detração. 2.2 Todavia, restou condenado nos autos em que cumpriu a prisão preventiva, sendo a pena extinta por indulto presidencial. 2.3. Portanto, mesmo tendo havido a extinção da punibilidade, essa se deu após o reconhecimento de culpa.
3. Para fins de prequestionamento, o d. Julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.